Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724832-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS TANEZINI IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ CARLOS TANEZINI contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, objetivando a declaração de nulidade da decisão n. 2753/2020 prolatada em 15/07/2020, no âmbito do Processo n. 3.386/2019-e, uma vez que não houve intimação do Impetrante ou de seus procuradores quanto à data do julgamento iniciado em 03/06/2020 e concluído em 15/07/2020, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, consoante estabelece o §2o do art. 136 do Regimento Interno do TCDF, violando o princípio do contraditório. Pede, em sede de liminar, “que sejam provisoriamente suspensos todos os efeitos da Decisão no. 2.753/2020 prolatada em 15.07.2020 pelo TCDF até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança”. Notificada para prestar informações, a autoridade impetrada respondeu no ID 18717626: i) o processo n. 3.386/2019 versa sobre a Representação 4/2019-G1P, autuada em razão de denúncia anônima a respeito de possíveis irregularidades na indicação do impetrante para a Diretoria do Metrô/DF, que teria se dado em desacordo com a Decisão n. 1.304/2014, proferida no processo n. 36.900/2008, que inabilitou o Impetrante para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública do DF pelo período de 5 (cinco) anos; ii) inicialmente, foi exarada a decisão 698/2019, dando provimento à Representação 4/2019-G1P. Após esta decisão, o ora Impetrante impetrou o mandado de segurança n. 0704406-90.2019.8.07.0000, no qual obteve liminar para suspender os efeitos da decisão. O TCDF, diante da liminar, oportunizou ao Impetrante a defesa e o contraditório, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para manifestação; iii) o Impetrante apresentou defesa e, posteriormente, foi prolatada a decisão 2.753/2020, a qual julgou procedente a Representação 4/2019-G1P, tendo em vista que as sanções impostas por este Tribunal ao Sr. Luiz Carlos Tanezini, nos Processos nos 36.900/08 e 36.387/09, implicam a ausência do requisito previsto no caput do art. 17 da Lei Federal no 13.303/16 (reputação ilibada). Na mesma decisão, deu-se ciência ao Governador do Distrito Federal para que sejam adotadas imediatas providências com vistas ao exato cumprimento da lei (exoneração do Sr. Luiz Carlos Tanezini do cargo de Diretor Técnico do Metrô-DF e/ou de qualquer outro cargo indicado no caput do art. 17 da Lei Federal no 13.303/16), em conformidade com o disposto no inciso X do art. 1o da Lei Complementar no 1/94, informando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas efetivadas; iv) o ora Impetrante opôs embargos em face desta decisão do TCDF, cujo julgamento está sobrestado até o deslinde do presente mandado de segurança. A decisão 2753/2020, combatida por meio do presente mandado de segurança, consta do ID 18717636. Transcrevo: O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, com o qual concorda o Revisor, Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO, decidiu: I – tomar conhecimento da manifestação apresentada pelo Sr. Luiz Carlos Tanezini acerca do teor da Representação no 4/2019-G1P, em atenção ao inciso II da Decisão no 2.464/19 (e-doc 768165A1-c); II – considerar, no mérito, procedente a representação, tendo em vista que as sanções impostas por este Tribunal ao Sr. Luiz Carlos Tanezini, nos Processos nos 36.900/08 e 36.387/09, implicam a ausência do requisito previsto no caput do art. 17 da Lei Federal no 13.303/16 (reputação ilibada); III – dar ciência desta decisão: a) ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal para que sejam adotadas imediatas providências com vistas ao exato cumprimento da lei (exoneração do Sr. Luiz Carlos Tanezini do cargo de Diretor Técnico do Metrô-DF e/ou de qualquer outro cargo indicado no caput do art. 17 da Lei Federal no 13.303/16), em conformidade com o disposto no inciso X do art. 1o da Lei Complementar no 1/94, informando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas efetivadas; b) à representante do Parquet especializado, signatária da peça representativa, ao Sr. Luiz Carlos Tanezini e à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF; IV – autorizar o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal, para adoção das providências cabíveis. Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU, PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do MPjTCDF, Procurador-Geral MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA Contra esta decisão, o Impetrante opôs embargos de declaração do TCDF. Nas razões do mandado de segurança (ID 17934398), o Impetrante alega que o ato impugnado (decisão 2753/2020) padece de ilegalidade, pois não houve intimação do Impetrante ou de seus procuradores quanto à data do julgamento iniciado em 3.6.2020 e concluído em 15.7.2020 com a antecedência mínima de 10 dias, nos termos do art. 136, §2o, do Regimento Interno do TCDF. Tal ilegalidade violou o direito de defesa do Impetrante, que se viu impedido de realizar sustentação oral e de oferecer memoriais, na forma da Resolução 332/2020 do TCDF. Suscita os arts. 5o, LIV e LV, e 37, da CF, bem como a súmula vinculante 3 do STF. Declina os seguintes pedidos: 45. Pelo exposto, requer-se, com fundamento no art. 7o, inciso III da Lei no. 12.016/09, a concessão da medida liminar inaudita altera pars, para que sejam provisoriamente suspensos todos os efeitos da Decisão no. 2753/2020 prolatada em 15.07.2020 pelo TCDF até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança pelo c. Conselho Especial ou, eventualmente, até que aquela Corte de Conta reveja os seus próprios atos de ofício e, anulando o teor da Decisão no. 2753/2020, realize novo julgamento, dessa vez com a intimação prévia do Impetrante ou de seus procuradores, na forma do §2o do art. 136 do Regimento Interno do TCDF. 46. Justifica-se o presente requerimento por estarem presentes os requisitos necessários aos seu deferimento. 47. A probabilidade do direito decorre da relevância dos argumentos jurídicos do pedido, consubstanciados resumidamente: (a) na ausência de ciência prévia do Impetrante ou de seus procuradores quanto a sessão de julgamentos realizadas em 03.06.2020 e 15.07.2020, a despeito do §2o do art. 136 do Regimento Interno do TCDF estabelecer que deve haver comunicação com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da sessão; (b) no advento de disposição regimental que garante aos envolvidos a sustentação oral em sessão de julgamento virtuais, durante o período de enfrentamento da pandemia da COVID-19; (c) na clássica violação aos postulados do contraditório e ampla defesa, estabelecidos nos incisos LIV e LV do art. 5o e art. 37, ambos da CF e o art. 2o, incisos I e V da Lei 9.784/1999, bem como na Súmula Vinculante no 3 do STF e na jurisprudência aplicável ao caso, eis que a esfera de direito do Impetrante foi diretamente atingida pela omissão – ou vício no processamento burocrático da Representação no. 3386/2019; (d) no procedimento obliquo e abreviado hábil a macular sumariamente a carreira profissional do Impetrante, a partir da declaração de sua inidoneidade moral ad eternum, mesmo diante da ausência de ações cíveis, criminais, de improbidade e/ou tomadas de contas que visassem apurar algum desvio de conduta ou prejuízo causado ao erário. Como mencionado na próprio ato coator, as sanções impostas ao Impetrante foram cumpridas e ele está restabelecido e apto para o exercício do cargo que ocupa. 48. Por sua vez, o perigo de demora é absolutamente evidente e intuitivo, pois caso o Impetrante não obtenha a concessão do provimento jurisdicional ora pleiteado, certamente será exonerado do cargo de Diretor Técnico do Metrô/DF, sem sequer ter exercido o seu direito de defesa perante o TCDF e por esta e. Corte, colocando em risco o resultado útil do processo. 49. Nesse particular, vale mencionar as palavras do próprio Conselheiro Revisor Inácio Magalhães quanto ao não preenchimento dos requisitos da cautelar pleiteada naquela Corte. No voto vista para a Representação, ponderou-se o seguinte na Decisão no. 698/2019: (...) 50. Por outro lado, não há prejuízo à Autoridade Impetrada, bastando que permita ao Impetrante que exerça o contraditório e que, caso julgado novamente e constatada a inabilitação do Impetrante (o que não se acredita), seja determinado o afastamento. 51. Verificado, assim, o atendimento aos requisitos exigidos pelo inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009, aguarda-se seja deferida a ordem liminar requerida. 52. Na hipótese de deferimento da tutela de urgência, e em virtude o teor de sua decisão, requerse a imediata expedição de ofício ao órgão de representação da Autoridade Impetrada, pelo email procuradoria@pgdf.gov.br, como autorizado pelo art. 4o da Lei no. 12.016/2009, e posteriormente por meio de oficial de justiça (no endereço mencionado no introito), a fim de garantir ampla efetividade à decisão e Vossa Excelência. 53. Concedida a medida liminar, requer seja notificada a Autoridade Impetrada para prestar as informações pertinentes e, querendo, acompanhar o curso do processo até decisão final quando, após ouvido o Ministério Público, deverá ser definitivamente concedida a ordem para que, assegurado ao Impetrante seu direito líquido e certo, seja anulada a Decisão no. 2753/2020 do TCDF, determinando-se novo julgamento, com a prévia intimação do Impetrante ou de seus procuradores para a realização de sustentação oral e/ou oferecimento de memoriais, na forma e prazos descritos no Regimento Interno do TCDF e nas Resoluções no. 331 e no. 332 do TCDF. (...) Custas pagas (ID 17934399). É o relatório. DA CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA O inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 assim dispõe: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No caso em apreço, não verifico razão para concessão da medida pleiteada, com esteio no art. 5o, I, da Lei 12.016/2009: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Conforme relatado, o ora Impetrante opôs perante o TCDF embargos de declaração contra a decisão ora impugnada neste mandado de segurança, tecendo argumentações semelhantes às contidas nesta. Os embargos foram assim relatados (ID 18717639): 7. Cientificado do decisum, o Sr. Luiz Carlos Tanezini apresentou a manifestação constante do e-doc 768165A1-c. Em seguida, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT enviou a notificação (e-doc DF9469A0-c), que foi examinada pela douta Consultoria Jurídica da Presidência (Nota no 282/2019-CJ, e-doc A69ABD8D-e). 8. Na derradeira apreciação dos autos, Sessão Ordinária de 15.7.2020, o Tribunal, acolhendo Voto deste Relator, exarou a Decisão no 2.753/20 (e-doc C9A4A718-e), assim redigida: (...) 9. O representante legal do Sr. Luiz Carlos Tanezini foi cientificado do decisum no dia 16.7.2020 (e-doc A54D7F6D-e) e, no dia 27.7.2020, opôs os Embargos de Declaração constantes do e-doc 510747F9- c, alegando a nulidade das Decisões nos 1.927/20-CPM (e-doc CC68948D-e) e 2.753/20-CPM (e-doc C9A4A718-e). (...) 13. Em apertada síntese, o embargante aponta que: a) houve ausência de notificação, intimação ou qualquer outro meio hábil formal de comunicação direcionado ao Embargante ou aos seus procuradores (ainda que de forma eletrônica) acerca das sessões de julgamento virtuais realizadas em 3.6.2020 e 15.7.2020; b) era direito do Embargante e/ou de seus procuradores serem intimados com antecedência de 10 (dez) dias quanto a ocorrência da sessão virtual de julgamentos, de modo que pudessem optar em realizar a sustentação oral, entrega de memoriais e/ou meramente acompanhá-la. (...) 18. A despeito de a suposta omissão não se referir ao conteúdo do decisum, mas à tramitação processual, o apelo deve ser conhecido para que se possa realizar a apreciação de seu mérito. 19. Feito este registro, de imediato, importa ressaltar que a matéria em debate foi judicializada pelo Sr. Luiz Carlos Tanezini. O recorrente ingressou com o Mandado de Segurança no 0724832-89.2020.8.07.00008 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT9 , com o objetivo de anular (e, com pedido liminar, de suspender os efeitos) a Decisão no 2.753/20-CPM. Nota-se que os argumentos suscitados no âmbito do Poder Judiciário são semelhantes aos declinados no presente recurso. 20. Diante desta constatação, adotando-se uma postura de cautela, mostra-se salutar que esta Corte de Contas sobresteja no exame dos Embargos, evitando um possível conflito entre as deliberações que vierem a ser proferidas sobre o mesmo assunto. (grifo nosso). Os embargos já foram conhecidos na Corte de Contas, estando pendente apenas o julgamento, a fim de evitar conflito entre deliberações daquele Tribunal e deste TJDFT no bojo do presente “writ”. No entanto, os embargos de declaração opostos perante o TCDF possuem efeito suspensivo, nos termos do Regimento Interno: Art. 287. Cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, omissão ou contradição em decisão do Tribunal. § 1o Os embargos de declaração poderão ser opostos por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias, contados na forma prevista no art. 168 deste Regimento, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, sob pena de rejeição in limine. § 2o Os embargos de declaração serão submetidos à deliberação do Tribunal pelo Conselheiro que tenha proferido o voto condutor da decisão embargada ou pelo Auditor, conforme o caso. § 3o Os embargos de declaração suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição dos demais recursos previstos neste Regimento, aplicando-se, entretanto, o disposto no § 2o do art. 279 deste Regimento. § 4o Opostos embargos de declaração contra decisão proferida em processo relatado por Auditor convocado, este permanece vinculado ao respectivo processo. § 5o Os embargos de declaração meramente protelatórios serão recebidos como petição, por meio de despacho do relator, não se lhes aplicando o disposto no § 3o deste artigo. § 6o Na hipótese de serem conferidos efeitos infringentes aos embargos, serão devolvidos os prazos a todos os interessados. § 7o A nova decisão limitar-se-á à declaração pleiteada pelo embargante. Assim, por força do art. 5o, I, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCDF, não é cabível o presente mandado de segurança, haja vista a pendência de recurso administrativo com efeito suspensivo no TCDF. Ademais, caso sejam providos os embargos de declaração, o §6o da norma regimental supra destacada determina que serão devolvidos os prazos a todos os interessados, o que esvaziaria o objeto da presente ação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente mandado de segurança, em razão de pendência de recurso administrativo com efeito suspensivo no TCDF. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 15:10:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador